Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-70.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800115-70.2019.8.14.0029

APELANTE: RENATO NEVES SANTANA CARVALHO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA DE CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência da via original do contrato de financiamento inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ou afronta aos deveres de fundamentação e imparcialidade.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada do contrato, desde que não haja indícios de circulação do título ou outros fatos concretos que comprometam sua exigibilidade, liquidez e certeza (AgInt no AREsp 2168567/SP; AgInt no REsp 2106763/MT).

4.

No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer indício de circulação do título ou fato impeditivo que exigisse a apresentação da via original, limitando-se a alegações abstratas quanto à forma de instrução da ação.

5.

A alegação de ausência de fundamentação ou imparcialidade não prospera, pois a decisão monocrática se embasou em jurisprudência consolidada do STJ, abordando os temas centrais do recurso e afastando a preliminar de cerceamento de defesa, a ilegalidade da cobrança de encargos contratuais e a suposta ausência de notificação válida para constituição em mora.

6.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, é suficiente para comprovar a mora do devedor, conforme entendimento fixado no Tema 1132 do STJ.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RENATO NEVES SANTANA CARVALHO contra decisão monocrática proferida no ID 25820029, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“A controvérsia recursal envolve matérias já pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo, o que autoriza o julgamento monocrático com fundamento no art. 133, XI, "b", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente provada por documentos, o que se verifica no presente caso.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção. Inexistindo controvérsia fática relevante e estando o contrato devidamente acostado aos autos, não há nulidade por ausência de perícia contábil.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de julgamento antecipado quando a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais, cuja legalidade pode ser aferida com base na documentação disponível.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Dos juros remuneratórios.

Nos termos da Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão submetidas às limitações da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933). Contudo, é possível a revisão judicial da taxa de juros quando for comprovado que esta supera em 1,5 vezes a taxa média de mercado, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

Na hipótese dos autos, o apelante afirma que a taxa média à época do contrato era de 16,09% ao ano, enquanto a pactuada foi de 15,252711% – portanto inferior. Não se verifica, pois, abusividade na taxa contratada, sendo legítima sua estipulação.

2.2. Da Tarifa de Cadastro, Emissão de carnê e serviço de terceiro.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente prevista e cobrada no início da relação contratual, conforme decidido no TEMA 620 do STJ e consagrado na Súmula 566.

O contrato foi firmado em 2017, após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, o que legitima a cobrança da referida tarifa.

Quanto aos encargos de emissão de carnê e serviço de terceiros, não se constata sua cobrança no contrato, sendo desnecessária qualquer revisão.

2.3. Da capitalização de juros.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), firmou entendimento de que é admissível a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

No caso em exame, o contrato foi firmado em 2017 e contém previsão expressa de capitalização. Ademais, a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que indica a pactuação clara da capitalização. Assim, não há qualquer abusividade a ser reconhecida

2.4. Da notificação extrajudicial.

No que se refere à alegação de ausência de notificação extrajudicial válida para constituir o devedor em mora, tampouco assiste razão ao recorrente. Conforme se verifica dos autos originários, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e houve a juntada do respectivo aviso de recebimento assinada por terceiro. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA 1132, "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023). Dessa forma, restou comprovada a mora do devedor.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, considerando incongruência das razões recursais com precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “b”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o ponto central do recurso de apelação, consistente na ausência do contrato original, elemento que reputa essencial à propositura da ação de busca e apreensão. Sustenta, ainda, que houve reprodução acrítica dos argumentos das contrarrazões do agravado, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento, bem como ofensa ao sistema de precedentes e ao dever de fundamentação.

Foram apresentas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Preliminar contrarrecursal de deserção.

O agravado, em contraminuta, sustenta a deserção do agravo interno, ao argumento de que o agravante não teria efetuado o preparo recursal, tampouco faria jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O agravante procedeu regularmente ao recolhimento do preparo recursal, por meio do documento identificado sob o ID 26422307, o que afasta a alegação de deserção. Assim, não há que se falar em ausência de preparo, tampouco em impedimento ao conhecimento do agravo interno por esse fundamento, razão pela qual a REJEITO.

3.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão.

Quanto ao argumento da ausência do contrato original, embora a decisão impugnada não tenha tratado tal matéria, a irresignação não merece prosperar pelas razões que passo a expor.

Por mais que ainda persista o entendimento de que a juntada do título original é necessária, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
flexibilizou
essa exigência, permitindo que a ação de busca e apreensão seja instruída com cópia digitalizada do contrato,
desde que inexista fato concreto que comprometa a exigibilidade da dívida.

Destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso concreto, verifica-se que o agravante não traz qualquer prova de que a cédula de crédito bancário esteja sendo objeto de outra execução ou que haja fato impeditivo que justifique o não prosseguimento da ação de busca e apreensão. Suscita apenas argumentos relacionado à forma de instrumentação do negócio jurídico, o que corrobora ainda mais com a desnecessidade de instruir a demanda com a via original do contrato.

Ademais, a mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, com respectivo aviso de recebimento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132.

Assim, não se verifica omissão ou irregularidade na decisão monocrática, que se fundamentou em precedentes vinculantes e jurisprudência pacífica sobre o tema.

4.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025